Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Inquérito instaurado em razão da existência de indícios de atuação criminosa por parte de IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, ANDERSON GUSTAVO TORRES, FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA e FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, sem prejuízo de outros envolvidos que, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, tenham concorrido para o cometimento de delitos previstos no art. 288 (associação criminosa), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), além de outros crimes conexos apurados no decorrer das investigações, inclusive incitando-os ou estimulando-os em redes sociais, por ocasião da escalada violenta dos atos criminosos que resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A Polícia Federal apresentou relatório final, com a seguinte conclusão:



    “Conclui-se que as falhas da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) no enfrentamento das manifestações de 08/01/2023 são evidentes, especialmente pela ausência inesperada de seu principal líder, ANDERSON GUSTAVO TORRES, em um momento de extrema relevância aliado a falta de ações coordenadas e a difusão restrita de informações cruciais contidas no Relatório de Inteligência no 06/2023 foram fatores decisivos que contribuíram diretamente para a ineficiência da resposta das forças de segurança.



    Em suma, a ausência de articulação e de difusão de dados comprometeu a capacidade de antecipar e enfrentar os atos de violência, revelando um despreparo que não pôde conter a escalada dos eventos ocorridos 08 de janeiro de 2023”.



    A Defesa de ANDERSON TORRES requereu a revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, aos argumentos de que (a) “sua genitora, de 70 anos de idade, padece de gravíssima e incurável enfermidade (câncer)”; (b) “o pai do requerente, em razão de sua idade avançada (73 anos), não consegue, por si só, ministrar alguns cuidados indispensáveis ao tratamento de sua esposa” (eDocs. 1.365 e 1.376), razão pela qual determinei que os autos fossem encaminhados à Procuradoria-Geral da República para manifestação.



    Em 21/11/2024 a Defesa de ANDERSON TORRES reiterou o pedido de revogação da medida cautelar, afirmando que, conforme relatório médico emitido no dia 21/11/2024, a genitora do requerente “está em iminência de óbito e deve ser acompanhada por seus familiares para que possam se despedir da paciente”.



    Em 22/11/2024 Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento do pedido de flexibilização da medida cautelar. Assevera que, “não há, porém, o que impeça a higidez da manutenção das demais medidas cautelares estabelecidas, cujos pressupostos autorizadores permanecem inalterados”.



    É o Relatório. DECIDO.



    Em 11/05/2023, concedi a liberdade provisória a ANDERSON GUSTAVO TORRES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se do Distrito Federal e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, nos termos do inciso IX do art. 319 do Código de Processo Penal, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) AFASTAMENTO IMEDIATO do cargo de Delegado de Polícia Federal, até posterior deliberação desta SUPREMA CORTE, mediante envio imediato desta decisão do Diretor-Geral da Polícia Federal, NOS TERMOS DO INCISO VI DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL;



    (iii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iv) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no prazo de 24 horas;



    (v) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (vi) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, inclusive a arma funcional, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vii) Proibição de utilização de redes sociais;



    (viii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, as medidas cautelares se mostravam, e ainda revelam-se, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Não existe motivo para a revogação do monitoramento eletrônico imposto, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    No que se refere ao pedido de flexibilização do monitoramento eletrônico formulado pelo réu para que possa acompanhar sua genitora, observo que a situação é excepcional e justifica a flexibilização.



    Conforme manifestou a Procuradoria-Geral da República, “o requerido apresentou documentos sugestivos do estado clínico crítico de sua mãe, que, aliado ao comprovado vínculo familiar, justificam o acolhimento da demanda requerida”. 



    A excepcionalidade da situação posta autoriza a flexibilização da cautelar de monitoramento eletrônico, para que o réu possa prestar auxílio à sua mãe nos cuidados necessários ao tratamento de sua saúde.



     



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE O REQUERIMENTO e AUTORIZO a flexibilização da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, para que ANDERSON GUSTAVO TORRES possa visitar e acompanhar a genitora nos cuidados necessários ao tratamento de sua saúde.



    A autorização limita-se ao deslocamento do investigado de sua residência localizada no Condomínio Ville de Montagne, Qd 8, Casa 13, Lago Sul, à residência de sua genitora, Amelia Gomes da Silva Torres, localizada na SHIN QI 8 Conjunto 5, CASA CEP:71520250 Setor de Habitações Individuais Norte, Brasília-DF e ao Hospital Brasília, onde atualmente encontra-se internada, conforma documento nos autos (eDoc. 1381). 



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE, com urgência, ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para conhecimento e adoção das providências pertinentes, inclusive com a remessa a esta SUPREMA CORTE dos relatórios semanais de monitoramento.



    Intimem-se, com urgência, os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente